Tribunal: TJES
Processo: 5010646-48.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010646-48.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODOLFO CONCEICAO FALCAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
SALVO CONDUTO. IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Não é verificável risco concreto e iminente de restrição de seu direito de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, haja vista ser inviável prever se ele efetivamente será condenado. Precedentes.

2.
Habeas Corpus
não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5010646-48.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: RODOLFO CONCEIÇÃO FALCÃO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor

de

RODOLFO CONCEIÇÃO FAL
CÃ
O
, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Sustenta o impetrante a necessidade de expedição de salvo conduto, sob argumento de que o paciente será submetido à Sessão Plenária do Tribunal do Júri na data de 12/08/2024.

Assim, pugna pela expedição de salvo conduto para que fique proibido ao magistrado de primeira instância a determinação da execução imediata da pena após, eventual condenação pelo Tribunal do Júri.

Pedido de liminar indeferido (Id. 9341291).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus (Id. 9407201).

Pois bem.

O presente Habeas Corpus foi impetrado buscando salvo conduto do paciente, pois seria submetido à Sessão Plenária do Tribunal do Júri na data de 12/08/2024. Ocorreu que
a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, apesar de ter sido aberta, não foi realizada pela ausência do corréu
.

Assim, requer a expedição de salvo conduto, para que quando da ocorrência da Sessão Plenária do Júri, se houver condenação, que não seja determinada a execução imediata da pena.

Importante explicitar que estamos aqui trabalhando absolutamente no campo do hipotético. Não há ato coator. Não há autoridade coatora. Inexiste violação efetiva ou iminente da liberdade do paciente.

A defesa busca salvo conduto para uma Sessão Plenária do Tribunal do Júri que ainda será realizada, para uma condenação que não ocorreu e para uma execução imediata da pena que não foi expedida.

Como bem assinalado pelo douto Procurador de Justiça, não é verificável risco concreto e iminente de restrição de seu direito de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, haja vista ser inviável prever se ele efetivamente será condenado. Isto é, destaco as palavras do douto Procurador, “além de não ser possível prever-se o resultado do julgamento pelo Corpo de Jurados (se condenação ou absolvição), não se sabe se a pena será superior a 15 anos, nem se o culto julgador entenderá pelo recolhimento do paciente à prisão (se considerar presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP).”

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. MANDAMUS PREVENTIVO VISANDO COIBIR CONSTRANGIMENTO ILEGAL REAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO AMBULATORIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Hipótese em que o agravante foi denunciado e pronunciado sob a imputação da prática do crime previsto no art. 121, parágrafo 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 29, caput, do Código Penal Brasileiro. A defesa impetrou o
writ
objetivando a concessão de salvo-conduto que garanta a permanência da liberdade do réu em caso de eventual determinação de prisão decorrente da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. 2. O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática. Precedentes. 3
. No caso, a mera suposição de que o Tribunal poderá condenar o réu e permitir a ilegal execução provisória da pena, com a consequente expedição de mandado de prisão, em flagrante afronta ao entendimento firmado nesta Corte Superior, não justifica a presente impetração, porquanto não demonstrado risco iminente e concreto à liberdade de locomoção do agravante.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 762.620/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV DO CP). PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 492, I, E, PARTE FINAL, DO CPP. EVENTUAL PRISÃO A SER DECRETADA CASO HAJA CONDENAÇÃO À PENA SUPERIOR A 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONJECTURAS ACERCA DE POSSÍVEL SENTENÇA CONDENATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Na presente ação de habeas corpus, busca-se a concessão de salvo conduto em favor do paciente, em razão do risco de vir a ser preso caso seja condenado à pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão, nos termos do art. 492, I, "e", parte final, do Código de Processo Penal, na Sessão de Julgamento designada para 24/06/2022, sob o fundamento que a prisão automática prevista no referido dispositivo legal é contrária às normas constitucionais. 2.
Ocorre que a presente ação constitucional não ultrapassa o exame de admissibilidade, razão pela qual não é passível de conhecimento. Isso porque a utilização deste instrumento não pode ser banalizada, pois se destina a evitar ilegalidade manifesta, que comprometa o direito de ir e vir dos cidadãos, o que não se vislumbra no caso dos autos, tendo em vista que o paciente sequer foi condenado, não tendo o Juízo a quo decidido sobre a decretação da prisão preventiva do paciente, nem mesmo chegado a emitir qualquer manifestação sobre o tema.
3. No caso sub examine, compulsando os autos de origem, verifica-se que o paciente foi pronunciado como incurso nas penas do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV (fls. 780/790), tendo o Juízo de primeiro grau designado o julgamento pelo Eg. Tribunal Popular do Júri para o dia 24/06/2022 (fl. 962).4. Desse modo, até o presente momento, não há nenhum constrangimento ilegal apto a ser sanado por meio do presente
writ
, tendo se limitado o impetrante em apresentar suposições que podem ou não ocorrer, tratando-se de mero exercício de futurologia. 5. Na espécie em exame, verifica-se que toda a fundamentação é baseada exclusivamente na suposição de que haverá uma condenação. Ora, a mera crença de que a submissão do Paciente ao Conselho dos Sete possa resultar em condenação, por si só, não constitui uma ameaça concreta ao direito do paciente capaz de justificar o manejo deste
writ
preventivo. 6. Assim, apenas a alegação de receio de violação ao direito de locomoção, sem a devida comprovação da existência do referido ato coator, não sustenta a tese de que existiria a iminência do risco à liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. 7. Quanto a análise da (in) constitucionalidade do art. 492, inciso I, alínea e, do CPP, esta matéria foi alçada como de Repercussão Geral e está pendente de apreciação, no Recurso Extraordinário nº 1.235.340, sob relatoria do Min. Luís Roberto Barroso. Desse modo, competirá à Corte Suprema o sopesamento de valores entre os princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da presunção de inocência. 8. ORDEM NÃO CONHECIDA. (TJCE; HC 0628530-54.2022.8.06.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente; DJCE 15/06/2022; Pág. 264) - nosso grifo.

Por fim, ao analisar os autos, vejo que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.